Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017236-33.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da - 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos auto da Execução de Título Extrajudicial no 0000996-55.1997.8.11.005, indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes, que envolve o crédito discutido na demanda principal.
Da análise do instrumental, nota-se que não há pedido liminar no Instrumental interposto, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora